Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-44.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000923-44.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEUZA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR, WESLEY MARQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TARIFA BANCÁRIA. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FIRMADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em face de instituição financeira, na qual buscava a declaração de inexistência de débito referente à cobrança de tarifa bancária (“Cesta B. Expresso5”), com restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de tarifa bancária por cesta de serviços foi regularmente contratada e informada à consumidora; (ii) estabelecer se a cobrança configurou violação ao dever de informação e ensejou restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

2. O direito à informação adequada e clara, assegurado pelo CDC (arts. 6º, III, e 46), não foi violado, pois a contratação da cesta de serviços foi formalizada mediante instrumento negocial apartado, assinado pela autora, sem impugnação de autenticidade.

3. Tratando-se de serviço contínuo, não há data de término contratual, podendo o cliente solicitar o cancelamento a qualquer momento, inexistindo falha do banco.

4. Comprovada a regularidade da contratação, inexiste débito indevido, afastando-se a pretensão de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. A contratação expressa de tarifa por cesta de serviços bancários, devidamente assinada e não impugnada, afasta a alegação de cobrança indevida.

3. O dever de informação considera-se cumprido quando o banco apresenta contrato específico, claro e acessível ao consumidor.

4. Inexistindo ilicitude na cobrança de serviços bancários contratados, não há restituição em dobro nem danos morais a serem reconhecidos.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 487, I, e art. 98, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000923-44.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante LEUZA FERREIRA DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03